Tribunal: STF
Processo: HC 93739
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
   TRÁFICO. ART. 35 DA LEI 11.343/06. PRISÃO PROVISÓRIA. EXCESSO DE
   PRAZO. CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. MULTIPLICIDADE DE RÉUS
   QUE NÃO PODE, POR SI SÓ, JUSTIFICAR A EXTENSÃO DESMESURADA DA
   CONSTRIÇÃO. SUPERAÇÃO EXCEPCIONAL DA SÚMULA 691. ORDEM
   CONCEDIDA.
I - Primariedade e bons antecedentes, por si mesmos,
   não são aptos a desconfigurar a prisão preventiva, mas podem ser
   interpretados em favor do paciente para aquilatar-se a
   necessidade da prisão cautelar.
II - Conquanto o writ não se
   preste à análise aprofundada de provas, a falta de razoabilidade
   da prisão cautelar, em relação ao paciente, pode ser depreendida,
   em parte, pelo teor indiciário acostado aos autos.
III - Retardo
   desmesurado no recebimento da denúncia não pode ocorrer em
   prejuízo do paciente, ainda quando haja vários co-imputados.
IV
   - Súmula 691 desta Corte pode ser superada em caso de flagrante
   ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes.
V -
   Ordem concedida.